Tribunal: STF
Processo: HC 266262
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andrey Pacheco Rottini contra decisão monocrática do Relator do HC 1.053.835/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato, “tendo sido ressaltada pelo Juízo de origem a existência de um esquema fraudulento de grande proporção, com pelo menos 32 ocorrências de fraudes com clonagem de cartões de crédito do Banco do Brasil, empréstimos e outras fraudes financeiras, estimando o prejuízo das vítimas em mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, uma vez não preenchido os requisitos necessários. Aduz que “não há perigo de continuidade delitiva tendo em vista que o paciente não ostenta mais a qualidade de funcionário do Banco do Brasil, estando afastado de suas funções”. Alega que a decisão foi fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) . 



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente nos termos seguintes (fls. 13-19, grifamos):



    (...)



    Conforme se verifica, o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, não o fez com base em fundamentos genéricos. O acórdão impugnado ratificou a decisão de primeira instância, que se baseou em elementos concretos extraídos da investigação para justificar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 



    Esse cenário, que aponta para um modus operandi organizado e a habitualidade delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública e cessar a atividade criminosa. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, a mera existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta, como ocorre no caso. Confira-se: AgRg no RHC n. 214.280/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, AgRg no HC n. 998.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 



    Da mesma forma, evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) para garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente